Tribunal: TCU
Processo: 014.075/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas do Convênio No 49/2001, celebrado com Ocema-MA, tendo por objeto promover e desenvolver o cooperativismo no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Adalva Alves Monteiro e José Mariano Rangel Costa Ferreira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos previstos no Convênio 49/2001, que tinha por objetivo promover, desenvolver e fomentar o Cooperativismo no Estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Mariano Rangel Costa Ferreira; 9.2. julgar irregulares as contas de Adalva Alves Monteiro e da Organização das Cooperativas do Estado do Maranhão (Ocema), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento do débito a seguir discriminado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 136.607,36 18/10/2001 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida à notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.